Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO O(a) credor(a) EVA DAS GRACAS PEREIRA formulou pedido superpreferência constitucional ID 18877726. O Distrito Federal, IDs 21076196 e seguintes, manifestou-se pela suspensão do trâmite do Precatório e da preferência deferida, em razão de ter observado equívocos nos cálculos que geraram os créditos devidos. Assim, conforme despacho 21735396, esta Coordenadoria oficiou o Juízo de Origem para que enviassem os cálculos do processo originário n. 0711733-32.2019.8.07.0018. Diante da resposta do Juízo de Origem, ID 22055992/22055993, intime-se o Ente Devedor para que, no prazo de 20 dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, se manifeste sobre os documentos anexos contendo a planilha de cálculos, e, se for o caso, apresente os cálculos conforme certidão ID 18888636. Publique-se. Intimem-se. Brasília,01 de março de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC